Tribunal: CARF
Processo: 10880.933066/2013-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-21
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.933066/2013-04
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-003.534 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de janeiro de 2020
Recorrente
CADBURY BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2005
APRESENTAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS
TRIBUTÁRIOS
FEDERAIS-DCTF
RETIFICADORA.
PROVA
INSUFICIENTE PARA COMPROVAR EXISTÊNCIA DE CRÉDITO
DECORRENTE DE PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
Para se comprovar a existência de crédito decorrente de pagamento a
maior, comparativamente com o valor do débito devido a menor, é
imprescindível que seja demonstrado na escrituração contábil-fiscal,
baseada em documentos hábeis e idôneos, a diminuição do valor do
débito correspondente a cada período de apuração. A simples entrega de
DCTF retificadora, por si só, não tem o condão de comprovar a
existência de pagamento indevido ou a maior.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas
hábeis, da composição e a existência do crédito que alega possuir junto à
Fazenda Nacional para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela
autoridade administrativa.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em conhecer do recurso
voluntário e, no mérito, negar-lhe provimento. O julgamento deste processo seguiu a sistemática
dos recursos repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do processo
10880.907726/2014-74, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa – Presidente e relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Lizandro Rodrigues de
Sousa (presidente e relator), Neudson Cavalcante Albuquerque, Allan Marcel Warwar Teixeira,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.933066/2013-04
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-003.534 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.933066/2013-04

Luis Henrique Marotti Toselli, Gisele Barra Bossa, Alexandre Evaristo Pinto, Wilson Kazumi
Nakayama (substituindo o conselheiro Efigênio de Freitas Júnior) e Bárbara Melo Carneiro.

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2019, e, dessa forma, adoto neste relatório excertos do
relatório do Acórdão no 1201-003.529, de 21 de janeiro de 2020, que lhe serve de paradigma.
Trata o presente processo de despacho decisório que não homologou a declaração
de compensação PERDCOMP, cujo o crédito declarado seria proveniente de IRPJ-Estimativa
Mensal do período e valor em questão. O contribuinte declarou no PER/DCOMP a existência de
crédito decorrente de valor pago indevidamente ou a maior. O Despacho Decisório foi
fundamentando na inexistência de crédito, pois o recolhimento teria sido utilizado integralmente
para quitar o débito declarado para o período.
A contribuinte apresentou manifestação de inconformidade. Por bem resumir o
litigio, adota-se e remete-se ao relatório da decisão de primeira instância constante dos autos.
A decisão de primeira instância negou procedência à manifestação de
inconformidade por entender que faltou a prova da liquidez e contabilização do crédito. Para a
DRJ o reconhecimento de direito creditório reclama a comprovação contábil do valor pago a
maior. Destacou também incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas
hábeis, da composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional para
que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa; e que a simples entrega
de DCTF retificadora, por si só, não tem o condão de comprovar a existência de pagamento
indevido ou a maior.
Cientificada, a Interessada interpôs recurso voluntário em que repete os
argumentos da manifestação de inconformidade, insiste que a retificação da DCTF, combinada
com a comprovação do pagamento, é suficiente para a comprovação do crédito a compensar, que
há deficiência de motivação e que é dever da Administração provar a inexistência do crédito, e
não o Recorrente que deve provar a sua existência.
É o relatório.

Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-003.534 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.933066/2013-04

Voto
Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa, Relator.

Das razões recursais
Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado no Acórdão no 1201-003.529, de 21 de janeiro de 2020, paradigma desta
decisão.
O recurso ao CARF é tempestivo. Preenchidos os demais requisitos de
admissibilidade dele conheço.
O litígio corresponde à não homologação de declaração de compensação
PERDCOMP n. 079275503, de 03/04/2014 (e-fl. 31) que não homologou a
declaração de compensação PERDCOMP n. no 00981.89102.301009.1.3.04-
8781 (e-fls. 06/10), cujo o crédito declarado seria proveniente de IRPJ-Estimativa
Mensal, Período de Apuração 06/2009, valor arrecadado R$ 2.567.415,09, data de
arrecadação 31/07/2009.
A Recorrente alega que cometeu um erro de fato ao informar na DCTF, mas que a
retificou, diminuindo o débito devido, providência que seria suficiente para evidenciar a
existência do crédito.
Concordo que o erro formal não pode ser óbice ao exercício do direito de
compensação e à apuração do crédito alegado pelo contribuinte. Mas
equivoca-se a Recorrente ao considerar que é da Administração o dever
de provar a inexistência do crédito, e não do Recorrente o dever de
provar a sua existência. Observo que em nenhum momento nos autos o
contribuinte anexou qualquer lançamento contábil para comprovar o
valor do débito devido IRPJ-Estimativa Mensal, Período de Apuração
06/2009.
Cabe assinalar que o reconhecimento de direito creditório contra a
Fazenda Nacional exige liquidez e certeza do suposto pagamento
indevido ou a maior de tributo (art. 74 da lei 9.430/96 c/c art. 170 do
CTN). Desta forma fazia-se necessário comprovar à autoridade julgadora
de primeira instância a exatidão das informações referentes ao crédito
alegado e confrontar com análise da situação fática, de modo a se
conhecer qual o tributo devido no período de apuração e compará-lo ao
pagamento declarado e comprovado.
Mas o pedido de restituição de crédito não foi acompanhado (mesmo
quando da apresentação do recurso voluntário) dos atributos necessários
de liquidez e certeza, os quais são imprescindíveis para reconhecimento
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-003.534 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.933066/2013-04

de crédito junto à Fazenda Pública, sob pena de haver reconhecimento de
direito creditório incerto, contrário, portanto, ao disposto no artigo 170
do Código Tributário Nacional (CTN).
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou
cuja estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa,
autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e
certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda
pública. (Destaquei)
Desta forma, com base no artigo art. 170 do CTN e art. 74 da lei 9.430/96
o pedido de restituição/compensação cujo crédito não foi comprovado foi
indeferido.
O próprio CTN preceitua a necessidade de comprovação em outro
dispositivo, quan assevera que a retificação da declaração por iniciativa
do próprio declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é
admissível mediante comprovação do erro em que se funde (art. 147, § 1o
do CTN):
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou
de terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à
autoridade administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à
sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise
a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em
que se funde, e antes de notificado o lançamento.
Concordo com o disposto na decisão recorrida a respeito dos
fundamentos que são repetidos no Recurso Voluntário, razão pela qual
proponho a confirmação e adoção de suas razões reproduzidas abaixo (na
forma autorizada pelo art. 57, § 3o do Ricarf):
Inicialmente este órgão julgador deve apreciar o protesto da requerente por todos
os meios de prova em Direito admitidos, especialmente pela juntada posterior de
documentos.
No campo do Processo Administrativo Fiscal são normalmente admitidos como
meios de prova os documentos, as diligências e as perícias. Outros meios
usualmente admitidos em outras áreas do Direito, como, por exemplo, o
testemunhal, não têm sido aplicados em Direito Tributário.
Dispõe o Decreto no 70.235/72, em seu art. 18:
“Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou
a requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observado o disposto no art. 28, in fine.” (Redação dada pelo art.
1o da Lei no 8.748/93)
Da mera leitura desse dispositivo, conclui-se que a prova produzida por meio da
diligência ou da perícia tem como objetivo formar o convencimento da
autoridade julgadora, que, em face da presença de questões de difícil deslinde,
pode ter a necessidade de obter mais elementos de prova. No entanto, não é esse
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-003.534 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.933066/2013-04

o caso no presente processo, visto que ele se encontra instruído com as
informações e documentos necessários e suficientes para sua solução.
Ainda em relação a diligências e perícias, estabelece o artigo 16 do Decreto no
70.235/72:
“Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
IV - as diligências ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos
referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o
endereço e a qualificação profissional do seu perito. (Redação dada pelo art. 1.o
da Lei n.o 8.748/1993)
(...)
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar
de atender aos requisitos previstos no inciso IV do artigo 16. (Acrescido pelo
art. 1.o da Lei n.o 8.748/1993)”
Como se observa no dispositivo acima reproduzido, caso a requerente entenda
serem necessárias diligências ou perícias, deve justificá-las, formulando os
quesitos referentes aos exames desejados, bem como, no caso de perícia, o nome,
endereço e qualificação profissional de seu perito.
Portanto, o protesto genérico pela produção de provas não atende aos requisitos
previstos no art. 16, IV, do Decreto no 70.235/72, devendo ser considerado não
formulado o pedido de diligência ou perícia, conforme previsto no §1o desse
mesmo artigo.
No que tange à prova documental, o mesmo artigo 16 do Decreto no 70.235/72
dispõe nos §§ 4o e 5o:
“Art. 16. (...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos.
(Acrescido pelo art. 67 da Lei n.o 9.532/1997)
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à
autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos,
a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
(Acrescido pelo art. 67 da Lei n.o 9.532/1997)”
De acordo com esse dispositivo legal, o momento para apresentação de
documentos comprobatórios é o da apresentação da manifestação de
inconformidade. Transcorrido este, apenas será possível a juntada de tais
elementos ao processo administrativo se, e somente se, ocorrer algum dos
eventos descritos na norma legal. Dessa forma, não tendo a requerente
demonstrado enquadrar-se nos casos de excepcionalidade elencados no art. 16, §
4o, do Decreto no 70.235/72, tem-se por prejudicado o pleito.
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-003.534 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.933066/2013-04

Portanto, há que ser indeferido o protesto genérico da requerente pela produção
de provas em momento posterior ao da apresentação da manifestação de
inconformidade.
Em sede de preliminar, a requerente alega nulidade do despacho decisório por
falta de motivação e cerceamento do direito de defesa. Argumenta que a decisão
recorrida não apresenta os motivos que levaram à não homologação da
compensação, o que viola os princípios da motivação, do devido processo legal,
da ampla defesa e do contraditório.
Cumpre esclarecer que não há qualquer nulidade ou cerceamento do direito de
defesa se a autoridade fiscal dispunha dos elementos necessários e suficientes
para a caracterização despacho decisório.
Além disso, o art. 59 do referido decreto, que regula o Processo Administrativo
Fiscal, enumera os casos que acarretam a nulidade do lançamento, in verbis:
“Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.”
Nos termos do artigo 74, da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, a
compensação será efetuada mediante a entrega, pelo sujeito passivo, de
declaração na qual constarão informações relativas aos créditos utilizados e aos
respectivos débitos compensados. A declaração de compensação constitui
confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados.
O procedimento e homologação da declaração de compensação é privativo da
autoridade tributária e não há qualquer nulidade ou cerceamento do direito de
defesa no fato da fiscalização emitir o despacho decisório, da maneira como foi
feita, se esta dispunha dos elementos necessários e suficientes para a
caracterização da inexistência de crédito disponível para homologar a
compensação pleiteada.
Verifica-se que o despacho decisório traz o motivo do não reconhecimento do
direito creditório e o devido enquadramento legal. No presente caso não foi
negado a contribuinte o direito de discordar da Decisão. De fato, com a
apresentação da manifestação de inconformidade, conhecida e ora analisada, foi
dada à requerente a oportunidade de defender-se, como, também, foi-lhe
garantido o direito de ter suas razões analisadas pelo órgão revisor.
Ademais, a manifestação de inconformidade apresentada revela que a suposta
inadequada motivação do despacho decisório alegada pela requerente, não
causou qualquer prejuízo a sua defesa, já que esta teve a perfeita percepção do
motivo que levou ao indeferimento do crédito pleiteado.
Dessa forma, não se observando as hipóteses de nulidade previstas no artigo 59
do Decreto no 70.235/72, rejeitam-se a preliminar de nulidade argüida pela
interessada.
Quanto ao mérito há que se registrar que, nos termos do art. 156, II, do Código
Tributário nacional (CTN), a compensação tributária é uma modalidade de
extinção do crédito tributário, mediante a qual se promove o encontro de duas
relações jurídicas: (i) a relação jurídica de indébito tributário, na qual o
contribuinte tem o direito de exigir, e o Estado tem o dever de restituir
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-003.534 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.933066/2013-04

determinada quantia ao contribuinte; e (ii) a relação jurídica tributária, na qual o
Estado tem o direito de exigir, e o contribuinte o dever de recolher determinada
quantia aos cofres públicos (crédito tributário).
O art. 170 do CTN, por seu turno, dispõe que “a lei pode, nas condições e sob as
garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à autoridade
administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos
líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda”.
Portanto, o reconhecimento de direito creditório contra a Fazenda Nacional exige
averiguação da liquidez e certeza do suposto pagamento a maior de tributo.
A fim de comprovar a certeza e liquidez do crédito, a interessada deve instruir
sua manifestação de inconformidade com documentos que respaldem suas
afirmações, considerando o disposto nos artigos 15 e 16 do Decreto no
70.235/1972, verbis:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos
em que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de
trinta dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748,
de 1993)
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído
pela Lei no 9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior; (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Incluído pela Lei no 9.532, de
1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
Faz prova a favor do sujeito passivo a escrituração mantida com observância das
disposições legais, contudo deve estar embasada em documentos hábeis, segundo
sua natureza, no caso, o contribuinte deveria fundamentar seus lançamentos
contábeis com o comprovante da retenção emitido em seu nome pela fonte
pagadora. Veja-se o Decreto 7.574/2011, artigos 26 a 27, transcrito a seguir:
Art.26. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz
prova a favor do sujeito passivo dos fatos nela registrados e comprovados por
documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos
legais (Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, art. 9o, § 1o)
Parágrafo único. Cabe à autoridade fiscal a prova da inveracidade dos fatos
registrados com observância do disposto no caput (Decreto-Lei no 1.598, de
1977, art. 9o, § 2o).
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-003.534 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.933066/2013-04

Art.27. O disposto no parágrafo único do art. 26 não se aplica aos casos em que
a lei, por disposição especial, atribua ao sujeito passivo o ônus da prova de
fatos registrados na sua escrituração (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 9o, §
3o).
No caso em análise, em síntese, a contribuinte alega que teria pago valor maior
do que o efetivamente apurado no período em análise. Alega que teria se
equivocado nas informações declaradas na DCTF, motivo pelo qual apresentou
retificadora. Apresenta demonstrativos no intuito de comprovar suas alegações.
Nota-se, então, que o crédito que a interessada alega possuir seria decorrente de
apuração de valor devido a menor, apurado em data posterior à época da entrega
das declarações originais.
A declaração do contribuinte em DCTF é confissão de dívida, que confere
liquidez e certeza à obrigação tributária. Neste momento processual, para se
comprovar a liquidez e certeza do crédito informado na Declaração de
Compensação é imprescindível que seja demonstrada na escrituração contábil-
fiscal da contribuinte, baseada em documentos hábeis e idôneos, a diminuição do
valor do débito correspondente a cada período de apuração, conforme previsto no
art. 923 do RIR/99, transcrito a seguir:
Art. 923. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz
prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por
documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos
legais (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 9o, §1o).
Ainda, neste caso, o ônus da prova recai sobre a contribuinte interessada, que
deve trazer aos autos elementos que não deixem nenhuma dúvida quanto ao fato
questionado. Logo, não cabe ao Fisco obter provas de que a contribuinte teria
informado débito a maior em sua declaração. A respeito do tema, dispõe o
Código de Processo Civil, em seu art. 333:
Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.
A entrega das referidas declarações retificadoras, por si só, não tem o condão de
comprovar a existência de pagamento a maior, que teria originado o crédito
pleiteado pela contribuinte em sua Declaração de Compensação
As informações prestadas à RFB por meio de declarações ou demonstrativos
previstos na legislação (DCTF, DIPJ, Dacon ou PER/DCOMP) situam-se na
esfera de responsabilidade do próprio contribuinte, a quem cabe demonstrar,
mediante adequada instrução probatória dos autos, os fatos eventualmente
favoráveis às suas pretensões, consoante disciplina instituída pelo já citado artigo
16, inciso III, do PAF.
Dessa forma, na hipótese de ter ocorrido erro no valor do débito confessado na
DCTF, esta circunstância deveria ter sido documentalmente provada pela
interessada por ocasião da apresentação da manifestação de inconformidade.
No caso em concreto, a manifestante não juntou nos autos seus registros
contábeis e fiscais, acompanhados de documentação hábil, para infirmar a
motivo que levou a autoridade fiscal competente a não homologar a
compensação ou comprovar inclusão indevida de valores na base de cálculo, erro
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-003.534 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.933066/2013-04

material na apuração do imposto e reduções de valores da base de cálculo de
débito confessado em DCTF.
Ressalta-se que o princípio da verdade material não pode ser invocado pela
contribuinte para colocar o julgador na posição de seu defensor, levando-o a
instruir os autos como melhor convier à parte. Também não pode o aludido
princípio ser utilizado com o objetivo de suprir a deficiência probatória
observada.
Assim, uma vez não comprovada nos autos a existência de direito creditório
líquido e certo do contribuinte contra a Fazenda Pública passível de
compensação, não há o que ser reconsiderado na decisão dada pela autoridade
administrativa.
Por fim, no que tange à jurisprudência administrativa citada, registre-se que as
decisões proferidas pelos órgãos colegiados sem uma lei que lhes atribua eficácia
não constituem normas complementares do Direito Tributário e, assim, não
possuem força vinculante (art. 100, II da Lei no 5.172, de 25/10/1966).
Diante do exposto e tudo mais que consta dos autos, VOTO no sentido de afastar
as preliminares de nulidade, e, no mérito, julgar improcedente a manifestação de
inconformidade, para manter o Despacho Decisório em sua integralidade.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso.
Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer do recurso
voluntário e, no mérito, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa

Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital